Tribunal: CARF
Processo: 10920.001411/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2000, 2001
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da declaração de ITR fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a cobrança da multa por atraso na entrega, que deve ser exigida do declarante diante da comprovação de que ele figurava como proprietário do imóvel na data fixada para entrega da declaração.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001411/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
EDITH DE MIRANDA RITTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000, 2001
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da declaração de ITR fora do prazo fixado na legislação tributária
enseja a cobrança da multa por atraso na entrega, que deve ser exigida do
declarante diante da comprovação de que ele figurava como proprietário do
imóvel na data fixada para entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001411/2005-15
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001411/2005-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-14.008 (fl. 26), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Autos de Infração (fls. 7 e 8) com vistas a
exigir multa por atraso na entrega da DITR/2000 e 2001.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 4), alegando, em resumo, que o imóvel foi vendido para Valdir Demarch em 25/01/2000,
conforme cópia do Contrato de Compra e Venda que anexou.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 04-14.008
(fl. 26), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000, 2001
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da declaração de ITR fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
cobrança da multa por atraso na entrega, que deve ser exigida do declarante diante da
comprovação de que ele figurava como proprietário do imóvel na data fixada para
entrega da declaração.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 32, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração (fls. 7 e 8) com vistas a exigir multa por atraso na entrega da DITR/2000 e 2001.
A Contribuinte defende o cancelamento de multa pelo atraso de entrega da
Declaração (ITR) da propriedade territorial rural 2000 e 2001 - Chácara Rittes, alegando que o
referido imóvel foi vendido em 25/01/2000 para o Sr. Valdir Demarch e por sua vez, o mesmo
vendeu para Loyola Lobo Empreendimentos Ltda.
Pois bem!
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001411/2005-15

Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
A obrigatoriedade de apresentação anual da DITR (Documento de Informação e
Apuração do ITR — DIAT), está prevista no art. 8° da Lei 9.393/1996, que atribuiu à
Secretaria da Receita Federal a competência para fixar a data e condições de entrega, e a
exigência da multa está prevista nos artigos 7° e 9° dessa Lei. Quanto ao contribuinte
desse imposto, essa Lei dispõe em seu artigo 4° que "Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título".
No Exercício 2000, o prazo final para entrega da Declaração do ITR foi o dia
29/09/2000, conforme art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 75/2000. E no Exercício
2001, o prazo final para entrega da DITR foi o dia 28/09/2001, conforme art. 3° da
Instrução Normativa SRF n° 61, de 06 de junho de 2001. As declarações que deram
origem às multas ora exigidas foram apresentadas em 12/07/2004.
A apresentação da declaração de ITR é uma obrigação tributária acessória e como tal,
nos termos dos artigos 113, § 2° e 115 da Lei n.° 5.172/1966 (CTN), decorre da
legislação tributária. O prazo para a entrega é fixado para todos os contribuintes
indistintamente, e sua apresentação extemporânea sujeita-os ao pagamento da multa,
ainda que não tenham imposto a pagar, situação em que ficam sujeitos à multa mínima
de R$ 50,00.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro 1966, o Código Tributário Nacional — CTN, se existir justificativa
suficiente para tanto. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/1972, acrescido
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997, sendo possível a juntada posterior de documentos,
mas desde que observado o disposto no 5° do artigo citado.
Enquanto não cancelado o registro ou transferida a propriedade do imóvel, o
proprietário indicado junto ao Registro de imóveis continua sendo o legítimo
proprietário do mesmo e o registro em vigor produz todos os efeitos legais, nos termos
da Lei n.° 6.015, de 1973, art. 252, a seguir transcrito:
"Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido."
A contribuinte não questionou o atraso na entrega da declaração, tendo apenas
informado que vendeu o imóvel em janeiro de 2000 e, para comprovação, apresentou
cópia de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, onde ela figurou
como um dos vendedores do imóvel rural com área de 15,0 ha., localizado no município
de Joinville/SC (fls. 02 e 03).
O instrumento particular somente obriga os interessados nele indicados e não é
documento suficiente para justificar o reconhecimento da perda da propriedade do
imóvel, sendo necessário a averbação da transferência junto ao Registro de Imóveis para
ter força contra terceiros. No caso, contrariando o que consta do contrato particular de
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001411/2005-15

compromisso de compra e venda, foi juntado aos autos cópia de Escritura Pública de
Compra e Venda do mesmo imóvel rural, onde a interessada e duas outras pessoas
figuraram como vendedores do imóvel na data de 24/09/2004, sendo que na matrícula
n.° 105.501 do Registro de Imóveis de Joinville/SC (fls. 14) foi efetuada averbação, em
06 de julho de 2004, indicando a interessada ainda como proprietária de parte do imóvel
nessa data.
Ainda seria possível afastar a multa exigida se houvesse comprovação de que outra
pessoa apresentou tempestivamente a DITR/2000 e 2001 do mesmo imóvel, mas isso
também não foi comprovado, apesar das consultas ao sistema ITR e ao Cafir feitas por
esta julgadora.
Constatada a ocorrência da infração, deve ser aplicada a multa, inclusive sob pena de
responsabilização dos agentes do Fisco que deixarem de fazê-lo, conforme o parágrafo
único, do art. 142, do CTN.
Diante de todo o exposto, comprovada a entrega intempestiva das DITR dos Exercícios
2000 e 2001 em nome da interessada e não havendo nos autos comprovação de que a
entrega da declaração foi indevida nte 'o qu- não há justificativa suficiente para se
afastar a multa e, portanto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento
impugnado.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital